Tribunal: STF
Processo: Pet 10728
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Distribuição livre. Pedido de prevenção ao INQ 4781. Fundamentação genérica. Fake news. Ausência da indicação de elementos concretos. Conexão ou continência. Arts. 55 e 56 da CPC. Não configuração. Manutenção da relatoria.



      Vistos etc. 



      O Ministro Luiz Fux submete a presente petição a exame desta Presidência, nos seguintes termos: 



    “DESPACHO: Trata-se de notitia criminis apresentada por Wagner Rodrigo dos Santos, na qual narra fatos que seriam de carácter criminoso.



    O peticionário requereu que a presente petição fosse distribuída ao Ministro Alexandre de Moraes, por prevenção ao Inq. 4781.



    Diante disso, sem qualquer consideração quanto ao mérito do presente feito, SUBMETO os presentes autos à elevada apreciação da PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a existência da prevenção suscitada e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo. Cumpra-se.”



      Reproduzo fragmentos da peça de ingresso:



    “Consta das inclusas peças de informação que, a partir de agosto de 2022, terceiras pessoas, objetivando influenciar o resultado das eleições presidenciais em primeiro turno de 02/10/2022, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente ou por interpostas pessoas, organização criminosa tendente a conspirar contra o Estado Democrático de Direito com a produção de documento falso, consistente numa carta que propunha uma série de crimes e atentados contra a ordem pública, e o introduziram na cela individual de um outro preso da Penitenciária I de Avaré, Estado de São Paulo e promovendo uma espetacularização dos fatos nos meios de comunicação, tanto escrito, como pela internet, como televisivos, principalmente programas com notícias policiais de alcance nacional, como DATENA, JORNAL DA RECORD entre outros, justamente, nos três dias anteriores as eleições.



    Sim, primeiramente, houve uma divulgação na mídia, que o indivíduo MARCOLA, que seria o líder máximo do Primeiro Comando da Capital – PCC, estaria apoiando o candidato LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA e pedia para que a comunidade e os presos o apoiassem.



    Aí teria surgido um bilhete que teria sido apreendido no dia 09/09/2022, na cela individual de um preso, contendo vulgo de 3 outros indivíduos e somente no dia 12/09/2022, foi lavrada uma COMUNICAÇÃO DE EVENTO, onde no histórico dessa comunicação já são identificados os presos dos vulgos constantes do bilhete, é lavrada uma Portaria pelo Diretor da unidade prisional determinando a instauração do procedimento administrativo disciplinar, e depois de alguns dias, é aditada essa Portaria, incluindo outros averiguados, totalizando quatro averiguados, já incluindo aquele preso da cela individual em que foi encontrado o bilhete, e afirmando a Penitenciária que todos são integrantes do PCC-Primeiro Comando da Capital. Tudo permanece em segredo, nada é divulgado na mídia, porém, no fim do mês se inicia uma divulgação pelo Jornal o Estado de São Paulo e pela Folha de São Paulo, repercutindo em toda imprensa, nos dias seguintes, justamente no período pré-eleições. Mais especificamente no dia 29/09/2022, quando o Reeducando é citado e comunicado o MM. Juiz do DEECRIM por ofício noticiando a instauração do procedimento disciplinar, e levado para a cela disciplinar denominada “castigo”, onde permanece por mais de 40 dias.



    O preso da cela individual é levado para a 6ª. Delegacia Especializada de Facões Criminosas do DEIC/SP onde foi instaurado o Inquérito Policial nº 2260801-63.2022.140215 (CNJ – 1506206-62.2022.8.26.0073), para apurar os fatos, lá ele é ouvido e nega todos os fatos, dizendo que essa carta não foi escrita por ele, não foi encontrada na cela, jamais seria enviada para presos, pois presos não poderiam fazer nada do que nela está escrito e lembra que carta semelhante àquela lhe foi exibida quando estava preso em Presidente Bernardes no ano de 2020.



    O certo é que tudo isso foi amplamente divulgado em detrimento do candidato LULA, justamente para lhe trazer prejuízo nas eleições, haja vista que o conteúdo da carta dizia que era para promover assassinatos de autoridades judiciais, penitenciárias, do ministério público em outras barbaridades, atribuídas ao PCC, que, em tese, estaria apoiando o candidato LULA.



    Consta, assim, também, que essas terceiras pessoas, a fim de constituírem bodes expiatórios para a torpe encenação, elegeram certos sentenciados que, por seus antecedentes, não teriam voz e credibilidade perante a sociedade quando contestassem suas maliciosas incriminações, e, assim agindo, contribuíram, de qualquer modo, para o abuso de poder consistente na instauração de procedimento administrativo de apuração de falta grave contra o reeducando Wagner Rodrigo dos Santos, à falta de qualquer indício contra este da prática da infração administrativa (falta grave de apologia de fato criminoso).



    Em decorrência desses comportamentos, a vítima vem sendo submetida, sob a autoridade dessas terceiras pessoas, a castigo corporal injusto e excessivo, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, em desconformidade com a legislação de execução penal e diplomas internacionais de direitos humanos, consistente na habitação de celas exíguas e insalubres, por mais tempo que determina a lei e atos normativos correlatos, além de transferências revanchistas desfundamentadas, colimando essas terceiras pessoas manter o ofendido subserviente e em silêncio para, assim, se furtarem de uma futura investigação a respeito da lúgubre “fake news” propalada, mormente quando a conspiração não restou exitosa com a derrota de JAIR MESSIAS BOLSONARO nas urnas.



    Em vista do exposto, com a juntada das inclusas peças de informação, por tais condutas conspirarem contra o Estado Democrático de Direito e colocar em risco o pacto federativo, requer seja requisitada a instauração do competente inquérito policial federal, objetivando apurar a autoria e a materialidade das infrações penais descritas no artigo 2º da Lei nº 12.850 (Lei de Organizações Criminosas), no artigo 27 da Lei 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade) e no artigo 1º, II, da Lei 9.455/97 (Lei da Tortura), tudo em concurso material de delitos, indiciando-se os responsáveis e, ao final, remetendo-se ao Ministério Público Federal para oferecimento da competente denúncia e deflagração da irrecusável ação penal contra os autores de tão execráveis crimes.



    Termos em que pede deferimento.”



      É o relatório.



      Decido.



      Não verifico, da detida leitura da peça de ingresso, elementos concretos a vincular a questão, nos moldes com que veiculada no presente feito, à matéria objeto do Inquérito 4781, a merecer seja mantida a disciplina regimental e legal a aplicada, orientadora da distribuição livre da Petição em epígrafe.



      Acresço que o mero pedido de distribuição por prevenção, acompanhado da indicação genérica da expressão “fake news”, passa ao largo do preenchimento das exigências contidas nos arts. 55 e 56 do Código de Processo Civil, a tornar inviável o reconhecimento da conexão ou continência na espécie. Eis o teor dos preceitos legais citados:



    “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.



    ...



    § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões



    conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.



    Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.”



      Ante o exposto, mantenho a distribuição da presente petição ao Ministro Luiz Fux.



      Publique-se. Cumpra-se



      Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente